Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701741-73.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: MORGANIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBJETO ILÍCITO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e determinar o retorno das partes ao status quo ante. Além disso, condenou a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 4.607,12 e pagar a quantia de R$ 10.169,44 a título de danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de prestação de serviços que tem por objeto a intermediação de débito bancário da parte recorrida com terceira instituição financeira, bem como decidir sobre o pedido contraposto formulado, para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor correspondente à cláusula penal estipulada no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o objeto do contrato entabulado entre as partes é a intermediação na negociação de débito bancário decorrente do financiamento de veículo. Da leitura das cláusulas previstas no contrato, verifica-se que, em verdade, o negócio jurídico em questão tem por finalidade o incentivo ao contratante para que deixe de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento bancário para, ao final, obter eventual proposta de acordo e possibilitar descontos sobre o valor da dívida. 3.1. Nesse sentido, por exemplo, destaca-se a cláusula 8a do contrato, que prevê a necessidade de o contratante deixar de usar o veículo em caso de eventual pedido de busca e apreensão. 4. Conforme verificado, a simples leitura dos termos contratuais torna evidente que o objeto do negócio viola a probidade e boa-fé, nos termos do art. 422 do CC, impondo a declaração de nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: Acórdãos 1994397 e 1822594. 5. Diante da nulidade do contrato objeto dos presentes autos, as partes devem retornar ao estado anterior, com a consequente restituição das quantias pagas, da forma como determinado na sentença. 6. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Tese de Julgamento: “O contrato de prestação de serviço, que tem por objeto a intermediação de débito bancário decorrente de financiamento de veículo, com o incentivo do contratante para que deixe de adimplir com o pagamento das prestações, deve ser considerado nulo, por violar a probidade e boa-fé, impondo a restituição das partes ao estado anterior, com a consequente restituição dos valores eventualmente pagos pelo consumidor.” “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBJETO ILÍCITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. 1.1. O embargante aponta omissão do acordão em relação ao pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé; aponta omissão quanto ao julgamento do pedido contraposto formulado e contradição do acórdão ao afirmar que o contrato possui objeto ilícito. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão em relação aos argumentos do recurso inominado interposto. III. Razões de Decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 5. Ao contrário do que argumenta o embargante, o acórdão foi claro ao declarar a nulidade do contrato entabulado pelas partes, diante do evidente objeto ilícito do negócio. Ademais, o acórdão consignou expressamente que, “Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.” 5.1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de uma das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica nos presentes autos. 6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado. 7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, LIV, LV e art. 93, IX da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e determinar o retorno das partes ao status quo ante. Além disso, condenou a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 4.607,12 e pagar a quantia de R$ 10.169,44 a título de danos materiais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestionadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 475 e art. 422 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da rescisão contratual e, por consequência do dever de restituição inerente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal